Tribunal: TJMT
Processo: 1005222-11.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1005222-11.2017.8.11.0015
Origem: Comarca de Sinop
Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Recorrente: LUCIANA DA SILVA LUIZ e MUNICÍPIO DE SINOP
Recorrido: LUCIANA DA SILVA LUIZ; MUNICÍPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 25.08.2020
EMENTA
RECURSOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA 40MG. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PRIMEIRO GRAU EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUDICADO EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DO MUNÍCIPIO DE SINOP. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE CARACTERIZADA E FUNDAMENTADA DIANTE DO QUADRO COM FATORES DE RISCO. TROMBOFILIA. FEITO ANTERIOR AO TEMA 106/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXIGÊNCIA AOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. FÁRMACO ATUALMENTE INCORPORADO PELO SUS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recursos Cíveis. Sentença de procedência que condenou o Estado de Mato Grosso e Município de Sinop ao fornecimento de fármaco - “ENOXOPARINA 40MG, 30 DOSES/MÊS”.
Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Análise adstrita ao recurso voluntário, eis que inexiste o reexame necessário no âmbito dos Juizados Especiais, consoante vedação contida no art. 11, da Lei n. 12.153/2009.
Prejudicado o recurso interposto pela parte autora assistida pela Defensoria Pública com o intuito de fixar honorários sucumbenciais em primeiro grau, tendo em vista o deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.
É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do tratamento por meio da administração do fármaco, conforme indicação médica, a qual atesta o quadro de saúde com fatores de risco.
O Tema 106/STJ (REsp 1657156 / RJ), cujo teor fixou os requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, teve seus efeitos modulados para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do seu julgamento. Inaplicável, pois, na hipótese em apreço.
Atualmente, o fármaco encontra-se incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde, com inserção pela Portaria n. 10, de 24 de janeiro de 2018.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIANA DA SILVA LUIZ - CPF: 033.189.171-92 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU SEGUIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DO MUNICÍPIO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020